Tribunal: STJ
Processo: 5041276-77.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682753 - SC (2024/0241556-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GRAFOSET PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 13d970ac-3718-4cf3-b30a-b35e449f0d15

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682753 - SC (2024/0241556-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GRAFOSET PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por GRAFOSET PARTICIPAÇÕES
LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fl. 398):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, GRAFOSET PARTICIPAÇÕES LTDA pretende a concessão de
efeitos modificativos, aduzindo ter havido contradição no acórdão embargado, na medida em
que, "nas razões do Agravo em Recurso Especial, a embargante dedicou tópico inteiro à
confrontação do alegado óbice no enunciado da Súmula 7, o qual se encontra na íntegra às fls.
Documento eletrônico VDA47141707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:18:36
Código de Controle do Documento: 5790fc30-5272-456f-905c-f65332f7e267

300- 303 e-STJ, sendo que, unicamente para fins elucidativos e economia processual,
'printamos' apenas parte do tópico que, diga-se em passant, não é genérico e sim moldado ao
(fl. 412 - destaques no original).
"
caso concreto, veja-se:
Aduz, também, que "a parte embargante colacionou julgados deste Colendo STJ, nos
" (fl. 413 -
, confira-se:
quais a mesma matéria foi apreciada sem qualquer óbice da Súmula 7
destaques no original).
Assevera, ainda, que o "Tribunal a quo se recusou a efetivamente analisar e julgar a
confusão que está sendo perpetrada e desencadeou o Reclamo Especial em tela, em claro vício
de procedimento, sendo que, nesse sentido, não há necessidade de revolvimento de matéria fática
por parte deste Colendo Juízo, apenas demanda de correção, no que tange à terminologia dos
" (fl. 414 -
juros (é remuneratórios e NÃO moratórios), situação clara de error in procedendo
destaques no original).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 417-421, sustentando a
inadmissibilidade do recurso e requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC/2015.
É o relatório.

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 400-403):

"Na hipótese, a decisão (fls. 259-262) inadmitiu o recurso especial sob os
seguintes fundamentos: (i) inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC
/2015; (ii) incidência das Súmulas 7 e 211, ambas do eg. STJ; e (iii) aplicação
da Súmula 282 do col. STF.
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 272-306), a parte agravante
não impugnou, de forma específica e consistente, a incidência da Súmula 7
/STJ. Com efeito, embora na petição do referido recurso haja menção a tal
Súmula (vide fls. 300-303), a parte agravante limitou-se a deduzir argumentos
genéricos, sem, contudo, explicitar sua inaplicabilidade ao caso concreto,
indicando, de forma individualizada, como o provimento recursal almejado
transbordaria o reexame das provas soberanamente apreciadas pela Corte a
quo.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do decisum agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do
recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve
ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (error in procedendo), seja do ponto de vista do próprio
julgamento (error in judicando).
Documento eletrônico VDA47141707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:18:36
Código de Controle do Documento: 5790fc30-5272-456f-905c-f65332f7e267

A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III,
do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

'Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida;'

A propósito, confiram-se:
(...)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial,
19/9/2018
com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário,
consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo
em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno." (g. n.)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o agravo em recurso especial
apresentou meras alegações genéricas sobre a não incidência da Súmula 7/STJ, insuficientes para
infirmar o fundamento da decisão exarada pela Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, que inadmitiu o apelo nobre.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA47141707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:18:36
Código de Controle do Documento: 5790fc30-5272-456f-905c-f65332f7e267

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos presentes
embargos quanto à incidência de multa.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015, entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos
em que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual
indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47141707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:18:36
Código de Controle do Documento: 5790fc30-5272-456f-905c-f65332f7e267

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.682.753 / SC
Número Registro: 2024/0241556-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007996420158240037 50412767720238240000 7996420158240037
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAFOSET PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRAFOSET PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
TERMO
Documento eletrônico VDA47405226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: b6ffcad6-4550-4dbc-bfe3-7a09dcc26790

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2025
12/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: b6ffcad6-4550-4dbc-bfe3-7a09dcc26790